Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Diante da ausência de comprovação cabal de conduta ilícita da Administração Pública no tocante à contratação de professores temporários, incabível reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número das vagas.
2. Negou-se provimento ao apelo.